Tribunal: TJSP
Processo: 2034068-34.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Daniel Blikstein
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO NA HIPÓTESE DE IMPROCEDÊNCIA. O INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA POSSUI NATUREZA DE DEMANDA INCIDENTAL CONTENCIOSA. A REJEIÇÃO DO PEDIDO ATRAI A APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. É DEVIDA A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO NA HIPÓTESE DE IMPROCEDÊNCIA. O INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA POSSUI NATUREZA DE DEMANDA INCIDENTAL CONTENCIOSA. A REJEIÇÃO DO PEDIDO ATRAI A APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. É DEVIDA A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO PATRONO DA PARTE ILEGITIMAMENTE INCLUÍDA NO INCIDENTE. TESE CONSOLIDADA EM PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. DECISÃO REFORMADA PARA FIXAR A VERBA HONORÁRIA. RECURSO PROVIDO.